Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722848-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA SOARES, LOTUS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK DECISÃO Indefiro o requerimento de ID 40446374, uma vez que a deliberação sobre a intimação do agravado para apresentar resposta ao agravo já consta da decisão de ID 39969879. Aguarde-se o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora